Tribunal: TJDFT
Processo: 0709194-85.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO COMPROVADA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGOCIAÇÃO INTERMEDIADA POR TERCEIRO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ DO FORNECEDOR COMPROVADA. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado - CDC - C693858 – emitido pelo banco Réu em nome do autor; determinar que o banco requerido cancele os descontos no contracheque do requerente, referente às parcelas do empréstimo e condenar os réus a restituírem ao autor, em dobro, os valores descontados na folha de pagamento do requerente, incluídos os descontos no decorrer da lide, bem como a pagarem a importância de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a declaração de nulidade do contrato de empréstimo no 50-011614616/22 e a condenação, solidária, dos réus a lhe restituírem, em dobro, os valores descontados do contracheque e lhe pagarem a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em reparação por danos morais. Narrou que, no dia 19/09/2022, recebeu oferta, por meio de WhatsApp, de um cartão de crédito de loja de departamento. Afirmou que seguiu todas as instruções, encaminhado selfie e documentos pessoais. Contudo, no dia seguinte, foi surpreendido com um depósito na sua conta, no valor de R$ 21.144,75, referente a um empréstimo consignado. Esclareceu que foi novamente contatado, por outra linha telefônica, com a orientação que deveria efetuar o pagamento de boleto para estorno da quantia depositada. Pontuou que desconfiou do boleto por possuir outro beneficiário e que registrou boletim de ocorrência, diante da suspeita de fraude. Sustentou que tentou devolver ao banco réu o valor recebido indevidamente. Contudo, o banco lhe informou que a contratação foi regular. Frisou que as parcelas no valor de R$ 567,11 começaram a ser descontadas na sua folha de pagamento.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 51029276 e 51029277). Foram ofertadas contrarrazões (ID 51029282).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da regularidade na formalização do contrato, de má-fé na cobrança de valores e dos requisitos caracterizadores da indenização por dano moral. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de incompetência do juízo, sob a alegação de necessidade de perícia grafotécnica no contrato assinado. No mérito, alega que juntou aos autos todos os documentos que comprovam a veracidade da contração, sendo eles: o contrato assinado, selfie do recorrido e documento pessoal. Argumenta que o recorrido contratou o empréstimo consignado sob no 50-011614616/22, em 84 parcelas de R$ 567,11, bem como que recebeu o valor de R$ 21.144,25. Defende que a contratação digital somente é possível mediante manifesta e expressa anuência do contratante, com uso de senha pessoal. Argumenta que não houve vício na formulação do negócio jurídico, pois o recorrido aceitou os termos da contratação, confirmou seus dados, enviou fotos de seu rosto e concluiu o aceite eletrônico por meio de usuário e senha, atestando sua manifestação de vontade. Destaca que não agiu com negligência, que a contratação ocorreu de forma regular, afastando a existência de fortuito interno. Defende que não há defeito na prestação do serviço e que os danos suportados pelo autor foram causados por terceiros, caracterizando hipótese de fortuito externo. Destacou que não inscreveu o nome do autor nos órgão de proteção ao crédito e que não causou ofensas morais ao recorrido. Sustenta que o valor da indenização por danos morais não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como que caracteriza enriquecimento sem causa do recorrido. Requer a declaração da regularidade da contratação, ou, alternativamente, a restituição de valores de forma simples, com a compensação integral com os valores depositados em favor do recorrido.
5. Preliminar de incompetência. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial grafotécnica, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Ademais, o pedido de realização de perícia grafotécnica é genérico e sequer foi apresentado contrato com assinatura física para fins de realização de perícia da grafia inscrita. Preliminar rejeitada.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. Sobre o assunto, a Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dessa forma, a alegação de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio, mormente no presente caso em que o banco formaliza propostas de empréstimo por meio de empresa intermediadora para fins de maximização de seu alcance junto aos consumidores, não cabendo alegar culpa exclusiva de terceiro ou fortuito externo em relação à intermediadora.
8. No caso, o banco recorrente não logrou êxito em comprovar que a contratação do empréstimo consignado de no 50-011614616/22 ocorreu de forma regular, sobretudo diante da existência de vício de consentimento da parte autora. Os diálogos de ID 51029215 aliados aos e-mails de ID 51029219 trazem verossimilhança à alegação do autor de que ele acreditava se tratar de uma proposta de cartão de crédito, bem como que ele não tinha qualquer interesse na contratação de empréstimo consignado, comprovando, portanto, a existência de vício na manifestação de vontade do recorrido. O fato de o contrato ter cumprido todas as etapas digitais com a liberação do recurso em favor do autor (ID 51029239), por si só, não garante a regularidade da contratação, sobretudo diante da existência de vício de consentimento.
9. A ocorrência de fraudes no sistema bancário do país é recorrente, de forma que o risco do negócio deve ser suportado pelos bancos, os quais devem adotar todas as medidas de segurança necessárias para evitar prejuízos aos consumidores. O fato do recorrente se valer de terceiros que efetuam a intermediação de contratação de empréstimos consignados de forma fraudulenta, configura a falha nos sistemas de segurança do banco e acarreta a existência de fortuito interno. Assim, a irregularidade na contratação do empréstimo consignado caracteriza defeito na prestação de serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo recorrido.
10. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. No caso, o desconto no contracheque do autor referente à parcela decorrente de empréstimo consignado (no 50-011614616/22), irregularmente contratado em razão de vício de consentimento, caracteriza má-fé, sobretudo diante da negativa administrativa de desfazimento do negócio recusada pela instituição financeira. Comprovada a má-fé do recorrente, a restituição dos valores descontados na folha de pagamento do requerente deve ocorrer de forma dobrada.
11. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, a instituição financeira recorrente agiu com descaso e procrastinação ao não solucionar a questão na esfera administrativa, se limitando a argumentar que a contratação ocorreu de forma regular. O desgaste do autor ao contestar a contratação junto ao banco, ter registrado boletim de ocorrência, ter suportado o desconto em seu benefício de natureza alimentar, por si só, se mostram capazes afetar a dignidade do cliente. Comprovado os danos morais, o banco recorrente tem o dever de repará-los, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
12. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como não caracteriza enriquecimento sem causa do recorrido.
13. Incabível o pedido de compensação de valores, uma vez que o autor já efetuou o depósito da quantia recebida indevidamente (ID 51029281).
14. Recurso conhecido, preliminar de incompetência rejeitada. Recurso não provido.
15. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.